Tribunal: TJMT
Processo: 1014722-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014722-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 888.851.431-72 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – APLICAÇÃO DO ROL TAXATIVO – DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA ORAL – PERECIMENTO DE DIREITO NÃO VERIFICADO – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não obstante o inconformismo dos embargantes, o Acórdão embargado foi expresso e esclarecedor quanto à inadmissibilidade do recurso, o qual não encontra lugar por ocasião de decisão que indefere a produção de prova oral.

III - O caso não envolve o perecimento de direitos, o que, por sua vez, impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES.

Para tanto, os embargantes insistem que, quanto à decisão de origem, deve ser aplicado o entendimento da taxatividade mitigada, para que, então, o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e julgado no mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão embargada não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante o inconformismo dos embargantes, o Acórdão embargado foi expresso e esclarecedor quanto à inadmissibilidade do recurso, o qual não encontra lugar por ocasião de decisão que indefere a produção de prova oral.

Ademais, o caso não envolve o perecimento de direito, o que, por sua vez, impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022